Tribunal: TJDFT
Processo: 0720773-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720773-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. 1. É dever do Relator negar seguimento ao recurso inadmissível, por meio de decisão monocrática, inexistindo violação ao princípio da colegialidade, pois há autorização legal expressa no CPC/15 932 III. 2. Conforme entendimento do STJ, “a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória”. No caso, multa não aplicada. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, 4o-A da Lei Complementar 26/1975, e 7o, § 6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003, sustentando carência de ação por ser parte ilegítima para responder sobre quaisquer questões relativas ao poder de ingerência do Conselho Diretor gestor do fundo PIS/PASEP, tendo em vista ser apenas arrecadador dos valores depositados em conta individual. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos TJSP e TJMS; b) 5o da Lei 11.419/06, 270 do CPC, 5o, inciso LX, da CF, 6o, inciso II, e 14, ambos da Resolução 234/16 do Conselho Nacional de Justiça, asseverando que não foi intimado pessoalmente para regularizar sua representação processual e que a situação não é de inexistência, mas, sim, de mero erro formal, pois apenas não juntou tempestivamente o instrumento de representação. Requer que seja afastada a decretação de revelia. Postula, ainda, pedidos de suspensão da demanda, até o julgamento definitivo do IRDR, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, e de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 27975835 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à apontada negativa de vigência aos artigos 17, 270, e 485, inciso VI, todos do CPC, 4o-A da Lei Complementar 26/1975, e 7o, § 6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003, 5o da Lei 11.419/06, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, não merece subir o recurso especial, porquanto “fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp 1588756/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o inconformismo não mereceria trânsito. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que “O agravo de instrumento a que se negou seguimento, no caso, é manifestamente inadmissível, pois incabível referido recurso contra decisão que decreta a revelia, já que não possui previsão expressa no CPC/15 1.015 e, portanto, o meio de impugnação da referida decisão é outro (CPC/15 1.009 § 1o). Embora, em regra, como afirmado pelo próprio réu/agravante, o duplo grau de jurisdição seja exercido por meio de decisões colegiadas no âmbito dos Tribunais, há exceções bem delineadas na própria lei que, em homenagem à celeridade, autoriza ao Relator a proferir decisão monocrática, não havendo qualquer violação constitucional a esse respeito” (ID. 25670682 - Pág. 2). O recorrente, por sua vez, defende a sua ilegitimidade passiva, a ausência de intimação pessoal, a juntada intempestiva de procuração e o afastamento da revelia. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1715038/PR (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021). Quanto à indicada violação ao artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal, também não deve ser admitido o apelo especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado em suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso II, e 14, ambos da Resolução 234/16 do Conselho Nacional de Justiça, pois “O STJ já consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos dos tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão ‘Lei Federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1784132/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). Diante disso, não há que se falar, também, em suspensão desta demanda até o julgamento definitivo do IRDR, haja vista a ausência de similitude fática. Assim, não conheço do pedido. Igualmente, indefiro o pleito de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016